Tribunal: STF
Processo: MS 39136
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE MORA NA PROLAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. ENUNCIADO Nº 267 DA SÚMULA DO STF. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por P. B. S. em face de ato omissivo atribuído ao eminente Ministro Alexandre de Moraes, consistente na mora quanto à concessão de cópia integral dos autos da Petição nº 10.995/DF aos advogados constituídos.  



    2. O impetrante alega que, em 17/03/2023, foi preso, preventivamente, por força de decisão proferida pelo e. Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da Petição nº 10.995/DF, em decorrência dos fatos ocorridos no dia 08/01/2023.  



    3. Aduz que:  



    “No mesmo dia da prisão do impetrante (17 de março de 2023), essa defesa protocolou pedido de habilitação, munido de procuração, nos autos da Petição nº 10.995-DF. 



    Ainda sem acesso aos aludidos autos, no dia 29 de março de 2023, essa defesa tomou conhecimento que as contas bancárias do impetrante foram bloqueadas judicialmente. 



    Apenas no dia 30 de março deste ano, essa defesa foi intimada, por via postal, acerca do despacho proferido pelo Excelentíssimo Ministro ALEXANDRE DE MORAES, no qual deferiu aos advogados constituídos acesso aos autos para integral conhecimento das investigações.



    Prontamente estes causídicos entraram em contato com o gabinete do Excelentíssimo Ministro ALEXANDRE DE MORAES para verificar como ocorreria o acesso à cópia integral dos autos, haja vista que se trata de autos físicos e sigilosos. 



    Todavia, após diversos contatos telefônicos com assessores do gabinete e Secretários do Ministro, esta defesa foi informada da necessidade de novo peticionamento para requerer acesso à cópia integral dos autos, nos termos dos arts. 7º, I, e 8º, da Resolução nº 338, de 11 de abril de 2007.



    Desse modo, no dia 03 de abril de 2023, foi protocolada nova petição com o objetivo de solicitar acesso à cópia integral dos autos da Petição nº 10.995- DF. 



    Inclusive, na referida petição, esta defesa informou o número do telefone celular e o endereço eletrônico destes defensores, para fins de intimação por meio eletrônico. 



    Até o presente momento essa defesa não foi intimada em resposta ao quanto solicitado e, por óbvio, continua sem acesso aos autos da Petição nº 10.995-DF. 



    Após o protocolo realizado no dia 03 de abril de 2023, essa defesa reiterou por duas vezes o pedido de acesso à cópia integral, nos dias 14 de abril de 2023 e 18 de abril de 2023. 



    Enquanto a defesa regularmente constituída não teve acesso aos autos, o impetrante - pessoa idosa (62 anos) - foi transferido duas vezes: i. em 17 de março de 2023, PAULO SERGIO foi preso preventivamente na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo/SP; ii. no dia 06 de abril de 2023, PAULO SERGIO foi transferido para o Centro de Detenção Provisória IV de Pinheiros, São Paulo/SP; iii. no dia 14 de abril de 2023, PAULO SERGIO foi transferido para o Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos/SP.”  



    4. O impetrante sustenta, ainda, que:  



    “mesmo após despacho permitindo expressamente o acesso aos autos, seguido de sucessivos protocolos de petições para acesso às cópias, ainda não foi patrocinado o devido acesso aos autos para esta defesa. 



    A defesa consecutivamente peticiona nos autos sem qualquer conhecimento dos trâmites da investigação. O pedido de revogação da prisão preventiva, protocolado no dia 23 de março de 2023, bem como o Habeas Corpus impetrado no dia 19 de abril de 2023, foram elaborados e protocolados sem acesso aos autos ou à decisão constritiva que fundamentou a custódia cautelar. 



    Sequer se tem conhecimento dos elementos de investigação produzidos contra o impetrante e que deram ensejo a sua prisão, se é que existem. 



    Também não foi concedido acesso ao despacho que determinou a prisão preventiva do impetrante, de modo que não há conhecimento de quais argumentos motivaram a sua prisão.”  



    5. Pede “a concessão da segurança pretendida para reconhecer a ilegalidade na inação do Excelentíssimo Ministro ALEXANDRE DE MORAES, a fim de conceder a cópia integral dos autos da Petição nº 10.995-DF aos advogados regularmente constituídos”.  



    É o relatório.



Análise



    6. De início, deixo de requisitar informações e de encaminhar os autos à Procuradoria-Geral da República, uma vez que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    7. Além disso, anoto que o art. 205 do RISTF (com a redação dada pela Emenda Regimental nº 28, de 2009) confere ao Relator competência para julgar o mandado de segurança de plano nas hipóteses em que houver jurisprudência da Corte consolidada acerca da matéria versada na impetração.



    8. Verifico que a impetração se dirige contra suposta demora para ser proferida decisão judicial em processo diverso. 



    9. Ocorre que a jurisprudência consagrada por este Supremo Tribunal Federal é no sentido do não cabimento do mandado de segurança como substitutivo recursal, ressalvadas situações excepcionalíssimas. 



    10. Com efeito, o mandado de segurança somente é admitido em face de atuação jurisdicional diante da presença concomitante das seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado, consoante o art. 5º, inc. III, da Lei nº 12.016, de 2009; e (iii) comprovação de inequívoca teratologia ou ilegalidade da decisão judicial.  Nesse sentido:  



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ELEITORAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 267 e 268/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise do writ foi exauriente, respeitados os estreitos limites dessa via mandamental, como se pode verificar no documento eletrônico correspondente. II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III - Os enunciados das Súmulas 267 e 268/STF são claros ao explicitarem que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição” ou “contra decisão judicial com trânsito em julgado”. IV – Conheço dos embargos declaratórios como agravo regimental para nega-lhe provimento.” 



    (RMS nº 36.363-ED/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/05/2019, p. 16/05/2019; grifos nossos).  



    11. Na espécie, verifico que o impetrante não logrou êxito em demonstrar, com clareza, manifesta ilegalidade ou abuso de poder na atuação jurisdicional impugnada que, de algum modo, pudesse viabilizar o exame na via estreita do mandado de segurança. 



    12. Observo, na documentação colacionada aos autos pelo impetrante, que há, no e-doc. 6, despacho do e. Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da Petição nº 10.995/DF, com o seguinte teor:  



    “Nos termos da SV14, DEFIRO acesso destes autos aos advogados regularmente constituídos de PAULO SÉRGIO BUGI para integral conhecimento das investigações a eles relacionadas (Pet 10.995/DF).”  



    13. Assim, é possível depreender que já foi concedido à parte impetrante o acesso aos autos, ficando pendente a análise de pedido subsequente, qual seja, o de obtenção de cópia dos autos, pleito esse deduzido no dia 03/04/2023.



    14. Vejo, portanto, que: (i) não está inviabilizado o acesso aos autos e (ii) não se configura lapso temporal desarrazoado para ser proferida decisão judicial quanto ao subsequente pedido de cópias.



    15. Cabe destacar que apenas um extravasamento temporal desproporcional poderia configurar eventual atuação jurisdicional teratológica, hipótese extrema que poderia ensejar controle pela via do mandado de segurança, o que não é o caso dos autos.



    16. Impende registrar, ainda, que a atuação jurisdicional ora combatida se sujeita aos recursos previstos na legislação processual e no Regimento Interno deste Pretório Excelso. Tais recursos devem ser manejados no próprio processo no qual proferida a decisão. Portanto, existem meios recursais idôneos para a revisão dessa atuação jurisdicional, o que, por si só, já inviabilizaria o uso do mandado de segurança.



    17. Além disso, inaugurar nova via, deduzindo pretensão em outro feito, para discutir o acerto ou desacerto de atuação jurisdicional levada a cabo em processo diverso, é ferir a lógica do sistema recursal e contrariar a legislação processual.  



    18. Destaque-se que a utilização do mandado de segurança na espécie consubstanciaria meio de impugnação alternativo, fora das hipóteses legais, providência para a qual não se presta o writ. 



    19. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao mandado de segurança.



    20. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e enunciado nº 512 da Súmula do STF). 



    Intimem-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator